Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E FORA DO PADRÃO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo e devolutivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Ademais, se fosse o caso, o pedido deveria ter sido formulado em petição apartada.
2. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos e as alegações das partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
3. Consoante entendimento sedimentado na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Como fornecedor do produto ou do serviço, a instituição bancária tem o dever de suportar os prejuízos decorrentes da atividade produtiva que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14 do CDC, o que não ocorreu na hipótese em estudo, sendo o caso, nesse cenário, de responsabilidade objetiva. Por sua vez, ao consumidor basta provar a existência serviço defeituosamente prestado, o dano por ele experimentado e o nexo causal entre o fato e o referido dano, para que o prestador do serviço seja responsabilizado.
5. Do exame da renda da parte autora, percebe-se que as transações realizadas facilmente destoam do padrão de perfil da correntista, porquanto expressam valores incompatíveis com a sua renda, notadamente quando considerada em conjunto com a concentração destas em uma única data. Nesse sentido, do modo como foram efetuadas, tais operações demandavam maior atenção da instituição financeira, que tem o dever de atuar preventivamente na repressão de ilícitos que envolvam suas operações bancárias, para evitar prejuízos ao cliente acerca da ocorrência de fraudes.
6. Resta demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado à apelada, consubstanciado nas operações atípicas de empréstimo e descontos indevidos em sua conta corrente, cujo nexo advém da própria natureza do serviço prestado, incumbindo ao banco a obrigação de zelar pela correção e segurança de suas operações financeiras, sendo evidente a ocorrência de fortuito interno.
7. Recurso conhecido e desprovido.